Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732128-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Odaléa Sadeck Soares Rodrigues (ID no 54191661) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada (ID no 53722982). 2. Diante da necessidade de observância das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como da proximidade do recesso forense (20/12), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo excepcional de 48 horas, viabilizando o julgamento deste recurso ainda neste ano judiciário. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO